Tribunal: TCU
Processo: 007.707/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TCE instaurada pela Secretaria Especial do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 777081, firmado com o Ministério da Cidadania, que teve como objeto promover a aquisição de equipamentos específicos para as modalidades olímpicas de: Maratonas Aquáticas, Nado Sincronizado e Polo Aquático, visando a preparação para o Rio 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e do Sr. Coaracy Gentil Monteiro Nunes Filho (falecido), ex-presidente da entidade, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por força do Convênio de registro Siafi 702611,), que tinha por objeto "Promover a aquisição de equipamentos específicos para as modalidades olímpicas de: Maratonas Aquáticas, Nado Sincronizado e Polo Aquático, visando a preparação para o Rio 2016"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos e do Sr. Coaracy Gentil Monteiro Nunes Filho, dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.2. comunicar esta deliberação ao Ministério do Esporte e aos responsáveis.